Tribunal: STF
Processo: HC 68750
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-27
Data de publicação: 1991-08-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS".  RÉU  DENUNCIADO  POR CRIME DE ESTUPRO. NA
SENTENÇA,  MANTIDA  PELO  ACÓRDÃO,  AFASTOU-SE  O  DELITO  DO
ESTUPRO,CONDENANDO-SE,  ENTRETANTO,  DESDE  LOGO,  O  PACIENTE  POR
CRIME DE ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.  CORRELAÇÃO ENTRE IMPUTAÇÃO E
SENTENÇA.PREJUIZO  DA  DEFESA,  EM NÃO SE LHE DANDO A OPORTUNIDADE
PREVISTA NO ART. 384, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO
ESTAVA, EXPLICITA OU  IMPLICITAMENTE,  NA  DENUNCIA,  ELEMENTAR
ACOLHIDA  PELA DECISÃO CONDENATÓRIA,  PARA TER COMO COMPROVADO O
DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR  (CP,  ART.214). HIPÓTESE EM QUE
SE DEFERE O "HABEAS CORPUS",PARA CASSAR A SENTENÇA E O ACÓRDÃO
CONDENATORIOS, ANULANDO O PROCESSO DESDE  A  SENTENÇA,  INCLUSIVE,
PROCEDENDO-SE  NA FORMA DO ART. 384, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.                                .